Tribunal: TJDFT
Processo: 0736974-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, fixou alimentos provisórios no percentual de 25% do salário-mínimo vigente. A agravante pleiteia a majoração do percentual, sustentando a insuficiência do valor arbitrado e a maior capacidade financeira do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para justificar a majoração dos alimentos provisórios fixados na decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. O padrão de vida dos filhos deve ser compatível com a condição financeira dos genitores.
5. No caso concreto, o valor fixado em 25% do salário-mínimo já supera a quantia que o agravado vinha pagando espontaneamente.
6. Não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir a real capacidade contributiva do agravado nesta fase processual.
7. A eventual revisão do valor dos alimentos provisórios depende da produção de provas no curso do processo, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o.

(Ive)